Tribunal: TJBA
Processo: 8029752-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029752-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA Advogado(s):ROBERTO ALVES FEITOSA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou os descontos em folha de pagamento de servidora pública estadual ao percentual de 40% da remuneração bruta, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, diante de situação caracterizada de superendividamento. A agravante sustenta a legalidade dos descontos com base em autorização contratual e no Decreto Estadual nº 23.318/2023. O agravo interno, interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, resta prejudicado em virtude do julgamento colegiado do recurso principal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a intervenção judicial para limitar descontos em folha de pagamento de servidor público superendividado, com vistas à proteção do mínimo existencial; (ii) saber se a ausência de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC impede a concessão de tutela de urgência; (iii) saber se o julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno anteriormente interposto. III. Razões de decidir 3. Demonstrado que os descontos contratuais comprometem mais de 60% (sessenta por cento) da remuneração bruta da servidora, restando-lhe menos de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) líquidos, em flagrante comprometimento de sua subsistência. 4. A limitação de descontos em 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta visa preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, sem exonerar a obrigação, mas apenas readequando sua forma de cumprimento. 5. A jurisprudência autoriza a concessão de tutela provisória para limitação dos descontos, ainda que ausente a audiência inicial de repactuação prevista no art. 104-A do CDC, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 6. A legalidade dos descontos à luz de normas administrativas estaduais não afasta o controle jurisdicional, especialmente em hipóteses de evidente comprometimento da renda e ameaça à dignidade da consumidora. 7. O julgamento colegiado do agravo principal prejudica o agravo interno, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. É admissível a limitação judicial dos descontos em folha de pagamento de servidor público superendividado, com base na Lei nº 14.181/2021, com vistas à proteção do mínimo existencial. 2. A ausência da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC não obsta a concessão de tutela de urgência, desde que atendidos os pressupostos legais. 3. O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1º, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, XI, e 104-A; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2097523-12.2022.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2022; TJRS, Agravo de Instrumento nº 5047234-14.2022.8.21.7000, Rel. Des. Maria Ines Claraz de Souza Linck, 11ª Câmara Cível, j. 25/04/2022. Visto, relatado e discutido estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029752-89.2025.8.05.0000, sendo Agravante a Associação dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia – Asteba e Agravada a Maria José da Silva Ferreira, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto. Presidente/Relator